Tribunal: STF
Processo: Rp 1388
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-11
Data de publicação: 1987-02-11

Ementa:
- CARACTERIZADO O 'FUMUS BONI IURIS' E EVIDENCIADA A
IRREVERSIBILIDADE DO PREJUIZO DO ERARIO, DEFERE-SE A LIMINAR
REQUERIDA POIS O PROVIMENTO DE CARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO
ÂMBITO FEDERAL COMO NO ESTADUAL, RECLAMA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO (ARTS. 97, PARAGRAFO 1., E 13, V, DA CF).